Tribunal: TJPA
Processo: 0850971-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850971-56.2023.8.14.0301

APELANTE: V. A. D. S. R.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850971-56.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: V. A. D. S. R.

REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO

ADVOGADO: RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE - OAB PA22574-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por UNIMED DE BELÉM e pelo autor, menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de saúde o custeio de terapias de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, conforme prescrição médica, enquanto houver indicação clínica. A apelação principal busca a improcedência dos pedidos, ao passo que a apelação adesiva requer a extensão da cobertura às terapias de análise do comportamento aplicada (ABA) e neuropsicopedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de terapias prescritas por médico assistente, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se a operadora de saúde tem obrigação de custear as terapias de ABA e neuropsicopedagogia, diante de prescrição médica apresentada no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura das terapias prescritas pelo médico assistente com base na ausência no rol da ANS é abusiva, especialmente quando se trata de beneficiário diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento, nos termos da RN nº 539/2022, que impõe às operadoras o dever de custear o método indicado para o tratamento.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares, inclusive equoterapia e musicoterapia, para pessoas com deficiência ou transtornos do desenvolvimento, considerando a prescrição médica suficiente para determinar a obrigação da operadora.

A equoterapia, especificamente, é reconhecida por lei (Lei nº 13.830/2019) como método de reabilitação, e sua prescrição deve ser atendida pelas operadoras, conforme entendimento da ANS e precedentes judiciais.

A ausência de comprovação, por parte da operadora, da existência de prestadores habilitados na rede credenciada para oferecer os tratamentos com a técnica e regularidade necessárias, justifica a realização fora da rede contratada, com cobertura obrigatória.

A apelação adesiva não merece provimento quanto às terapias de ABA e neuropsicopedagogia, pois não há nos autos prova de negativa administrativa formal nem demonstração da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, ônus que incumbia ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de terapias prescritas para criança com transtorno global do desenvolvimento é abusiva, ainda que não estejam expressamente previstas no rol da ANS, se indicadas pelo médico assistente.

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear os métodos terapêuticos indicados para beneficiários com deficiência, inclusive se realizados fora da rede credenciada, quando não demonstrada a disponibilidade de serviço equivalente na rede.

A ausência de prova de negativa administrativa ou de inexistência de prestador habilitado na rede credenciada afasta o dever de custeio de terapias adicionais requeridas em apelação adesiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98; Lei nº 13.830/2019; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER dos Recursos de Apelação, e NEGANDO PROVIMENTO a ambos, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por V. A. D. S. R., menor, nascido em 23/11/2015, representado por sua genitora, VALERIA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida autorize e custeie os tratamentos de HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, EQUOTERAPIA, nos termos prescritos nos laudos ID. 94410436 - Pág. 1 e Id. 94411439 - Pág. 1 a 10, enquanto houver prescrição neste sentido.

Em suas razões recursais, a UNIMED sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por violar o princípio da legalidade, pois a negativa de cobertura pautou-se em normas técnicas e legais da ANS, notadamente o Parecer Técnico nº 25/2021 e o caráter taxativo do Rol de Procedimentos estabelecido pelas Resoluções nº 465/2021 e nº 539/2022.

Alega que a sentença afronta o princípio da especialidade, devendo prevalecer a legislação específica do setor de saúde suplementar (Lei nº 9.656/98) sobre o Código de Defesa do Consumidor e que as terapias deferidas (hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia) não possuem cobertura obrigatória e não estão amparadas por evidências científicas robustas ou recomendação por órgão técnico competente.

Defende que não houve ato ilícito por parte da operadora a justificar qualquer obrigação de custeio ou indenização, ainda que esta não tenha sido fixada na origem.

Assim, pugna pela reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do apelo, argumentando que a sentença deve ser mantida quanto às terapias deferidas, por estar em consonância com a Constituição Federal e jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, no sentido da exemplificatividade do rol da ANS, apontando que a negativa de cobertura caracteriza conduta abusiva e afronta à boa-fé objetiva contratual, justificando a obrigação de custeio e que a escolha do profissional ou clínica não pode ser imposta ao consumidor quando inexistente prestador apto na rede credenciada.

No mesmo arrazoado, o autor interpõe apelação adesiva, visando a reforma parcial da sentença para estender a condenação da requerida ao custeio das terapias de psicologia comportamental ABA e neuropsicopedagogia, com fundamento na prescrição médica constante dos autos e no direito à saúde.

Ao final, requer o provimento da apelação adesiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Unimed e conhecimento e provimento do recurso adesivo de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação principal e a apelação adesiva preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidas.

A controvérsia recursal se limita a recusa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento de Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada, nos termos indicados no laudo médico.

Pois bem.

Consoante documentação juntada aos autos, especialmente os laudos médicos de ID nº 94410436 e 94411439, o menor recorrido apresenta quadro de paralisia cerebral com sequelas motoras e cognitivas, demandando plano terapêutico intensivo, multidisciplinar e personalizado, sendo-lhe indicadas, entre outras, as terapias deferidas na sentença.

A negativa de cobertura contratual das terapias de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, sob o argumento de ausência no rol da ANS, não merece prosperar.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico (que não cabe ao plano intervir nessa escolha).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Ressalto que, na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830 /2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os casos relacionados a Transtorno Global de Desenvolvimento.

No que tange a indicação de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, inicialmente, cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para os pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido o ora apelado, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

Em razão disto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E
PARALISIA CEREBRAL
ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

No tocante à alegação de que haveria profissionais habilitados na rede credenciada, a ré não comprovou a efetiva disponibilidade dos serviços com a técnica, periodicidade e qualificação exigidas, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, correta a sentença ao determinar o custeio integral das terapias indicadas, ainda que realizadas fora da rede credenciada, diante da ausência de alternativa viável e suficiente no rol de prestadores conveniados.

Quanto à apelação adesiva, que busca a extensão da condenação ao custeio da terapia ABA e da neuropsicopedagogia, razão não assiste ao apelante adesivo.

Ainda que exista prescrição médica (ID nº 94410436), conforme bem observado pelo juízo de piso, não há nos autos comprovação da negativa administrativa formal da operadora, tampouco da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para prestar tais serviços.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2025